Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-73.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO FREITAS
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO FREITAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600020-73.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 06/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600208-81.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600020-
73.2020.6.16.0005 que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Requerimento apresentado por
Ricardo Freitas, com fundamento no artigo 19, caput, da Lei 9.096/95, e no artigo 11, § 2º, da
Resolução TSE 23.596/2019, sustentando, em síntese, que pretende candidatar-se às eleições 2020,
todavia sua filiação não foi efetivada pelo Partido Social Liberal - PSL (Comissão Provisória
Municipal de Paranaguá/PR), requerendo fosse determinada à referida agremiação a inclusão do
seu nome na lista especial de filiados; Ref. Ação Cautelar nº nº 0600208-81.6.16.0000 ). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO FREITAS (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
ANA PAULA PAVELSKI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - PARANAGUA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99590
66
21/09/2020 08:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.295

RECURSO ELEITORAL 0600020-73.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RICARDO FREITAS
- OAB/PR86009
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES
- OAB/PR76151
ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO MACHADO SANTOS
- OAB/PR36343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR35211
ADVOGADO: ANA PAULA PAVELSKI
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR27936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - PARANAGUA/PR

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS DO PARTIDO PSL -
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – PRELIMINAR
PRE. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE
DE INTEMPESTIVIDADE:
QUE SE DEU POR INTIMADO DA SENTENÇA. NÃO PUBLICAÇÃO NO
DJE. CONHECIMENTO –
: INCLUSÃO DO NOME DO
MÉRITO
RECORRENTE EM RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS.
IMPOSSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO TSE – FICHA
DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO
PARTIDO. DOCUMENTO PREENCHIDO UNILATERALMENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FILIADO. SÚMULA Nº20 DO TSE
– RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RECORRENTE PELO
PARTIDO. RESSALVA. AGREMIAÇÃO INTERESSADA NA FILIAÇÃO
DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO
DO NOME DO REQUERENTE EM LISTA INTERNA DO PARTIDO E DO
ATENDIMENTO DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS – PEDIDO
SUCESSIVO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE, NO ATUAL MOMENTO, DE INCLUSÃO DO NOME
DO RECORRENTE EM RELAÇÃO ESPECIAL DE FILIADOS.
POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EVENTUAL
REGISTRO DE CANDIDATURA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Num. 9959066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

1.Recorrente que, antes mesmo da publicação da sentença no Diário da
Justiça Eletrônico, dá-se por intimado e apresenta as razões.
Conhecimento.
2.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo
para que os partidos inserissem os nomes dos filiados prejudicados em
relação especial, via Sistema Filia. Passado tal prazo, resta evidente a
impossibilidade de se deferir o pedido do recorrente.
3.A Ficha de Filiação, por ser produzida unilateralmente, não é documento
hábil a, por si só, comprovar a condição de filiado. Súmula TSE nº20.
4.O reconhecimento do direito do recorrente, por parte do órgão partidário
municipal, deve ser considerado com ressalvas, vez que o partido é
interessado e beneficiário de eventual candidatura do requerente por sua
legenda. Ademais, não houve comprovação de que o Diretório Municipal
tenha incluído o nome do recorrente, ainda que em lista interna de filiados,
bem como de que todas as exigências previstas no estatuto partidário
tenham sido observadas.
5.O pleito sucessivo de nulidade do processo, por cerceamento de defesa,
não comporta provimento, vez que a produção de provas, no atual
momento, não se revela razoável, tendo em vista o término do prazo
fixado para o envio da relação especial de filiados. Contudo, reconhece-se
o direito do recorrente de rediscutir a matéria em eventual pedido de
registro de candidatura.
6.Recurso conhecidos e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por RICARDO FREITAS em face da sentença (ID
8472916) proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que julgou improcedente o
pedido de inclusão de seu nome na relação especial de filiados do Partido Social Liberal – PSL.
2.A inicial (ID 8471866 e ss.) sustenta que o recorrente é filiado ao referido partido,
pretendendo lançar seu nome em Convenção, como candidato para as Eleições de 2020. No
entanto, afirma que seu nome não consta na lista de filiados na base de dados da Justiça
Eleitoral, sendo que o órgão municipal do partido não soube informar se a filiação efetivamente
se concretizou no sistema específico. Diante disso, e com fulcro no artigo 19 da Lei nº9.096/95,
Num. 9959066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

requereu: a) a declaração de sua filiação, desde a data constante na ficha de filiação por ele
preenchida, bem como que seu nome seja incluído nos cadastros ora existentes; b)
sucessivamente, requereu a inclusão de seu nome em lista especial de filiação; e, ainda, c)
sucessivamente, a determinação de que a agremiação inclua seu nome em lista especial.
3.Instado a se manifestar, o Partido Social Liberal - Comissão Municipal de Paranaguá,
sustentou que o recorrente consta dos registros internos como filiado ao partido desde
26.03.2020. Afirmou que diligenciou internamente sem, contudo, conseguir identificar o motivo

de Ricardo Freitas não constar na relação oficial de filiados. Por fim, reconheceu o legítimo
direito do autor (ID 8472766).
4.O Ministério Público de primeiro grau, considerando que o órgão partidário reconheceu a
procedência da pretensão do recorrente, manifestou-se pela procedência da pretensão, com a

inserção do nome de Ricardo Freitas na relação especial do referido partido, com
fundamento no §2º, do artigo 19, da Lei nº9.096/95 e artigo 16 da Resolução TSE nº23.596/19
(ID 8472866).
5.Ao final, o Juízo Eleitoral de Paranaguá entendeu pela improcedência do pedido (sentença -
ID 8472916), por ausência de provas a comprovar as alegações do autor, visto que a Ficha de
Filiação Partidária, sozinha, não é hábil a provar o vínculo com a
partidária. Afirmou que tal
grei
entendimento está pacificado na Súmula TSE nº20, que dispõe que a prova de filiação
partidária - daquele cujo nome não constou da lista de filiados, de que trata o artigo 19 da Lei
nº9.096/95 - pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Por fim, destacou que na
própria Ficha de Filiação Partidária apresentada consta a necessidade de envio da ficha,
acompanhada de documento de identificação, ao Diretório Nacional, para que fosse concluído
o procedimento.
6.O requerente interpôs recurso eleitoral sustentando, em síntese, que: a) o recurso foi
interposto antes da publicação da sentença no Diário da Justiça sendo, pois, tempestivo; b) os
precedentes citados na sentença – de não aceite de documento produzido unilateralmente
como prova de filiação - dizem respeito à análise da filiação partidária no momento do registro
de candidatura, e não de representação do filiado por desídia do partido político; c) a presente
demanda é prova de que o requerente está filiado e possui o direito de ver a falha corrigida; d)
além da ficha de filiação, consta nos autos o reconhecimento jurídico do pedido pelo partido; e)
o partido já reconheceu sua própria falha; f) em relação ao suposto não cumprimento de
preceitos estatutários - pelo não envio da ficha de filiação e do documento de identificação ao
Diretório Nacional do partido – sustentou o requerente que tal obrigação, destarte constar na
ficha apresentada, não está expressa no Estatuto do PSL, que apenas determina sua entrega
ao órgão municipal, responsável por comunicar a filiação à Justiça Eleitoral. Sucessivamente,
requereu a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizado ao
requerente a produção de provas. Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a
decisão recorrida; sucessivamente, pleiteia a anulação da sentença, com a reabertura de
instrução, oportunizando-se a produção de prova oral, bem como a juntada de documentos
supervenientes (ID 8473216). Por fim, juntou documentos (ID 8473266 e 8473316).
7.Intimado para, querendo, contrarrazoar o recurso, o Partido Social Liberal – Executiva
Municipal de Paranaguá, limitou-se a afirmar que concordava com os termos do recurso
interposto pelo requerente (ID 8473466).
8.O Cartório da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá certificou nos autos que, por equívoco, a
intimação do advogado sobre o contido na sentença foi encaminhada por meio do sistema PJE,
no dia 28.05.2020. Certificou, ainda, que o prazo relativo a esta intimação transcorreu em
15.06.2020.
Num. 9959066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

9.Já em segundo grau, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o parecer constante no ID

8572566, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua
intempestividade. No mérito, posicionou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando, em suma, a ausência de provas concretas de que o requerente efetivamente se
filiou ao PSL na data alegada, vez que o único documento apresentado (ficha de filiação) foi
produzido unilateralmente e não possui fé pública, nos termos da Súmula TSE nº20.
10.O recorrente apresentou manifestação, com o intuito de rebater a alegação de
intempestividade levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer. Sustentou
que, ao contrário do alegado, não foi intimado da sentença recorrida via Diário da Justiça, mas
sim se deu por intimado do conteúdo da decisão, antes de qualquer intimação (ID 8665716). Ao
final, juntou documentos (ID 8665766 e seguintes).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de intempestividade recursal,
levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 8572566).
2.Extrai-se dos autos (ID 8472966 e seguintes) que, antes mesmo da intimação dos advogados

sobre o conteúdo da sentença, o requerente RICARDO FREITAS apresentou o recurso
eleitoral ora em análise, dando-se por intimado da decisão de primeiro grau, conforme
preliminar de conhecimento constante nas razões recursais (ID 8473216, pág.3).
3.É de se destacar, que conforme certidão do Cartório da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá (ID
8473566), a intimação realizada no dia 28.05.2020 (ID 8472966 e seguintes) foi efetivada, por
equívoco, no próprio PJE, e não através do Diário da Justiça Eletrônico, conforme determina o
artigo 137
do Regimento Interno deste Tribunal.
[1]

4.Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
5.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa a inclusão do nome do recorrente em
. Neste contexto, sustenta que
relação especial de filiados do Partido Social Liberal – PSL
pretende lançar seu nome em Convenção, como candidato para as Eleições de 2020. Alega
que em que pese tenha entregue sua ficha de filiação ao órgão municipal do referido partido,
seu nome não consta na lista de filiados lançada no sistema próprio (FILIA).
6.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (ID 8472916):
“FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº0600020-73.2020.6.16.0005/005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ-PR. REQUERENTE: RICARDO FREITAS. Advogados do(a) REQUERENTE:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -PR 35267.
REQUERIDO: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
PARANAGUÁ/PR.
SENTENÇA
Num. 9959066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

Trata-se de requerimento apresentado por Ricardo Freitas, com fundamento no artigo 19, caput,
da Lei 9.096/95, e no artigo 11, §2º, da Resolução TSE 23.596/2019, sustentando, em síntese,
que pretende candidatar-se às eleições 2020, todavia sua filiação não foi efetivada pelo Partido
Social Liberal – PSL. Requer seja determinada ao PSL a inclusão do seu nome na lista especial
de filiados.
Ao id 1104201, informou o Cartório Eleitoral que o requerente, embora esteja em pleno gozo dos
direitos políticos, não se encontra filiado em nenhum partido político, além de não haver qualquer
registro de filiação no sistema Filia, nem oficial, nem interno.
Em despacho proferido ao id 1125513 , determinou-se a intimação da agremiação partidária,
para se manifestar acerca das alegações apresentadas na exordial, juntando a ficha de filiação
partidária do requerente, ou outros documentos que comprovem a filiação.
Apresentada petição ao id 1220881, o PSL deixou de apresentar qualquer documentação,
apenas informando que o requerente se encontra como filiado nos registros internos do partido
desde 26.03.2020, mas não foi possível verificar por qual motivo a filiação não foi efetivada junto
ao Filia. Por fim, requer a procedência do pedido inicial.
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer de id 1258474, opinou pela procedência do pedido
inicial, a fim de que seja determinada a inserção do nome do requerente na relação especial do
Partido Social Liberal – PSL.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de pedido de inclusão do nome do requerente na lista especial de filiados do Partido
Social Liberal – PSL.
Da análise dos autos, nota-se que o único indício de possível filiação é a Ficha de Filiação
Partidária apresentada pelo requerente ao id 962500, na qual consta a seguinte informação:
“Prezado, para concluir o processo, assine e envie juntamente com uma cópia do seu documento
de identificação, para o Diretório Nacional do PSL, no seguinte endereço: SHS, Quadra 06,
Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70316.
Inobstante a agremiação partidária afirme que o requerente consta como filiado em seus
registros internos, não juntou aos autos nenhuma prova de suas alegações, sequer a ficha de
filiação por ela recebida.
Sobre o tema, a Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art.19 da Lei nº9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando
se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
”Neste sentido, tem-se que o documento apresentado pelo requerente – Ficha de Filiação
Partidária – não se reveste de fé pública, eis que produzido unilateralmente, não sendo hábil a
comprovar a filiação partidária, nos termos da súmula acima citada.
Em consonância é a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO INCLUSÃO EM LISTA OFICIAL. NÃO
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. PROVAS UNILATERAIS E SEM FÉ
Num. 9959066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DA AIRC. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. 1.O partido tem a
obrigação legal de comunicar à Justiça Eleitoral a relação dos nomes de todos os seus filiados,
na forma do caput do artigo 19 da Lei nº9.096/95, inclusive para "cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos". 2.Não sendo remetida a lista pelo
partido em razão de desídia ou má-fé, os prejudicados poderão requerer sua inclusão
diretamente à Justiça Eleitoral, na forma do §2º do mesmo dispositivo. 3.Firmou-se o
entendimento de que, mesmo descurando-se partido e filiado da vigilância no cumprimento
desses preceitos legais, a filiação partidária pode ser comprovada por outros meios, desde que
não sejam unilaterais e que ostentem fé pública. Inteligência da Súmula nº20 do TSE.
4.Declaração firmada por dirigente de órgão partidário e espelho de sistema mantido e operado
com exclusividade pelo partido - no caso a "Rede Vermelha" do PCdoB - enquadram-se no
conceito de unilaterais e destituídos de fé pública. 5.Filiação não comprovada. Impugnação
julgada procedente. Registro indeferido (PROCESSO nº0601354-31.2018.6.16.0000, Acórdão
nº54228 de 19/09/2018, Relator(a) JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 24/09/2018 ) Grifo.
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO - FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS - SÚMULA TSE Nº20 - DOCUMENTOS UNILATERAIS NÃO DOTADOS
DE FÉ PÚBLICA - INAPTIDÃO PARA COMPROVAR FILIAÇÃO COM A ANTECEDÊNCIA
NECESSÁRIA - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - REGISTRO INDEFERIDO. Filiação partidária é
ato administrativo que se perfaz com o deferimento pelo partido, contudo, sua prova se dá por
meio do registro encaminhado pelo órgão de direção partidária à Justiça Eleitoral. 2.Nos termos
da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública". 3.Ficha de filiação partidária, declaração do presidente do partido político e a lista
interna de filiados extraída do sistema Filiaweb, são documentos produzidos unilateralmente que,
por não se revestirem de fé pública, são inaptos a comprovar a filiação partidária. Precedentes
TSE. 4.Quando do reconhecimento da repercussão geral do tema relativo à candidatura avulsa o
Supremo Tribunal Federal ressalvou que eventual alteração interpretativa do disposto no art.14,
§3º, inc. V, da Constituição Federal, não seria aplicável para o pleito de 2018, por força do
princípio da anualidade insculpido no art.16 da Constituição Federal. 5.Impugnação procedente.
Registro indeferido (PROCESSO nº0601577-81.2018.6.16.0000, Acórdão nº54198 de
17/09/2018, Relator(a)GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
20/09/2018) Grifo.
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO
TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A
PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.É possível, em
homenagem ao princípio da fungibilidade, receber os embargos de declaração opostos de
decisão monocrática como Agravo Interno, nos termos dos artigos 121 e 122 do Regimento
Interno deste Tribunal. 2.Não é nula a decisão monocrática que, nos termos do artigo 52 da
Resolução TSE 23.548, julga registro de candidatura não impugnado. 3.Eleitor não filiado a
nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema Filiaweb. Ficha de filiação é
documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária, nos termos da pacífica
jurisprudência. 6.Agravo Interno conhecido e não provido (PROCESSO
nº0601802-04.2018.6.16.0000, Acórdão nº54268 de 27/09/2018, Relator(a)GILBERTO
FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/10/2018) Grifo.
Outrossim, na própria Ficha de Filiação Partidária apresentada, constam as instruções a serem
realizadas para efetivação da filiação, não havendo prova nos autos da conclusão do
procedimento (envio ao Diretório Nacional da Ficha e do documento de identificação).
Num. 9959066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

Desse modo, não havendo elementos que indiquem de forma inequívoca a filiação do eleitor ao
Partido Social Liberal – PSL impõe-se, à luz da jurisprudência pátria, o indeferimento do pedido
inicial.
Isto posto, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos
termos do art.487, I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Paranaguá, data e hora do sistema.
Guilherme Moraes Nieto Juiz Eleitoral da 005ªZona Eleitor”.
7.É de se ressaltar que, além do presente recurso, o requerente apresentou pedido de Tutela
Cautelar Provisória, autuada sob o nº0600208-81.2020, em que buscava, liminarmente, que o
partido fosse instado a inserir seu nome em relação especial de filiados, dentro do prazo

previsto na Portaria TSE nº357/2020. O pedido liminar de tutela antecipada de

urgência foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:
“(...)10.A Ação Cautelar visa a concessão de liminar para antecipação dos efeitos do recurso
interposto em face de sentença do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR proferida nos
autos de Filiação Partidária, que indeferiu o pedido do requerente de inserção de seu nome na
lista de filiação especial pelo sistema FILIA, em razão da desídia do partido requerido em fazê-lo
propriamente na lista enviada em abril de 2020.
(...)
13.A concessão da medida pleiteada é providência que restringe o direito constitucional do devido processo
legal, constituindo-se numa exceção legal à regra, que só se justifica para garantir a efetividade do direito
pleiteado, quando em risco, por eventual ação da parte adversa ou pela demora exagerada na prestação
jurisdicional.
14.Assim o seu deferimento in limine litis, requer o preenchimento de um conjunto de requisitos legais.
15.A plausibilidade do direito invocado ou a verossimilhança das alegações deve ser representada pelo
convencimento que se firma o julgador de que o aduzido pelo postulante represente um direito que o assista e
que deva ser amparado por medida de caráter de urgência.
16.Com efeito, da análise dos autos, neste momento de convicção sumária, a despeito da presença do elemento
temporal do perigo da demora, uma vez que a data limite para inserção do nome nas listas especiais é de
16.06.2020, não se verifica a verossimilhança do direito invocado pelo autor para a concessão da medida
urgente.
17.A única prova apresentada nos autos principais de filiação, cuja cópia foi juntada nesta ação cautelar, é a
“Ficha de Filiação Partidária”, que por seu caráter unilateral, é um indício, mas não é apta a sozinha comprovar a
filiação à agremiação partidária.
18.Todos os prazos de filiação e comunicação ao juízo e TSE, previstos na Lei dos Partidos Políticos,
Resoluções e Portarias, são de ordem pública a fim de garantir a igualdade de oportunidades a todos, bem como
a segurança das eleições e dos sistemas de Filiação partidária. Neste contexto, a permissão de inserção de
nome de filiado em lista especial a ser enviada ao TSE é exceção legal prevista para garantir que o filiado não
seja prejudicado pela desídia do partido. Todavia, como excepcionalidade às regras gerais, tal direito deve ser
comprovado de maneira robusta, para que se preserve os direitos dos demais filiados e pretendentes de filiação
e os prazos legais que possibilitam aos filiados lançarem-se candidatos nas eleições vindouras.
Num. 9959066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

19.Ademais, a declaração do partido concordando com a filiação e declarando que não enviou o nome do
requerente por equívoco ou desídia não corrobora a Ficha de Filiação, pois o partido é interessado e beneficiário
de eventual candidatura do requerente por sua legenda, mais ainda em caso de eventual assunção de mandato
eletivo, ainda que ambos tenham perdido os prazos legais de filiação.
20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, ante a ausência da verossimilhança das alegações
a serem amparadas nesta ação cautelar, INDEFIRO a liminar pleiteada na medida cautelar antecipatória”.
8.De fato, conforme reconhecido nas decisões acima transcritas, o pleito do recorrente não
comporta deferimento.
9.Inicialmente, é de se ressaltar as normas que regem o procedimento de inclusão em relação
especial de filiados dos partidos.
10.O artigo 19 da Lei nº9.096/1995 assim dispõe:
Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.

11.Por sua vez, o artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019 regula a aplicação do contido no
supracitado artigo da Lei dos Partidos Políticos, nos seguintes termos:
Art.11 - Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data
do deferimento das respectivas filiações (Lei nº9.096/1995, art.19, caput).
§1º - Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
Num. 9959066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art.16
desta resolução.

12.Em relação ao ano de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Portaria nº357/2020,

fixando o dia 16.06.2020 como prazo máximo para que os partidos inserissem os nomes dos
filiados prejudicados em relação especial, via Sistema FILIA (
).
link
13.Diante disso, de plano se verifica a impossibilidade de deferimento do pedido do requerente,
vez que o prazo para envio da relação especial, referente ao primeiro semestre de 2020, já se
encerrou.
14.Ademais, ainda que assim não fosse, é de se ressaltar que, conforme bem reconhecido em
sentença e na decisão na ação cautelar, o recorrente não logrou êxito em comprovar a sua
efetiva filiação ao partido PSL, na data por ele alegada.
15.Isto porque o único documento por ele juntado foi a ficha de filiação preenchida,
desacompanhada de provas de que foi entregue no órgão partidário municipal. Por seu caráter
unilateral, referido documento não é capaz de comprovar, suficientemente, a condição de filiado
do recorrente, conforme entendimento já consolidado pela Súmula TSE nº20, assim ementada:
“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o art.9 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada por outros meios de convicção, salvo
”.
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública
16.Quanto ao reconhecimento do direito do recorrente por parte do órgão partidário municipal
(ID 8472766 e 8473466), este deve ser considerado com ressalvas, vez que o partido é
interessado e beneficiário de eventual candidatura do requerente por sua legenda, mais ainda
em caso de eventual assunção de mandato eletivo, ainda que ambos tenham perdido os prazos
legais de filiação.
17.Ademais, sequer foi comprovado se o órgão municipal incluiu o nome do recorrente na lista
interna de filiados, requisito essencial para eventual remessa da lista especial prevista no já
citado artigo 11 da Resolução TSE nº23.596/2019.
18.É de se ressaltar que não restou comprovado, ainda, o atendimento das normas de filiação
expressas no estatuto do partido. De fato, conforme o sustentado pelo recorrente em suas
razões, não há qualquer exigência de envio da ficha de filiação à Direção Nacional do Partido,
em que pese tal informação conste no documento apresentado (ID 8472066). Contudo, os
artigos 7º e seguintes do estatuto partidário trazem outros procedimentos a serem observados
para se efetivar a filiação, sobretudo a afixação de edital, para eventual impugnação pelos
demais filiados, inexistindo provas de que, no caso em apreço, foram atendidas estas
disposições estatutárias:
“Art.7 - Se houver recusa dos Diretórios ou Comissões Provisórias Municipais ou Zonais em
receber a ficha do eleitor que se inscreveu, esta poderá ser entregue em 48 (quarenta e oito)
horas ao órgão hierarquicamente superior, que a remeterá ao órgão correspondente.
Parágrafo Único - No mesmo dia em que a ficha de filiação for preenchida ou recebida pelos
Diretórios ou Comissões Provisórias Municipais ou Zonais, se fará publicar, em sua sede, edital
de impugnação do eleitor que se filiou, contendo o nome, endereço, número do título de eleitor,
zona e seção.
Num. 9959066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

Art.8 - Qualquer filiado ao Partido poderá impugnar pedido de filiação do interessado que se
inscreveu, através de petição fundamentada, até 05 (cinco) dias após o ato de afixação da
relação, assegurando-se ao impugnado igual prazo para contestar.
§1º - Não havendo impugnação por parte de filiado do Partido, considerar-se-á a data da
solicitação da filiação como a data do deferimento da mesma.
§2º - Deferida a filiação nos termos deste Estatuto, será entregue uma das vias ao eleitor filiado”.
19.Sucessivamente, o recorrente requer a nulidade do processo, por cerceamento de defesa,
vez que não foi oportunizada a produção de provas em primeiro grau. Entretanto, o pedido não
merece provimento. Não é razoável determinar a produção de provas no atual momento, vez
que, conforme o ressaltado anteriormente, não é mais possível o atendimento da providência
pretendida pelo recorrente, qual seja, a inclusão de seu nome em lista especial. Aplica-se ao
caso, portanto, o previsto no parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe:
Art.370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

20.Não obstante, reconhece-se o direito do recorrente em discutir novamente sua filiação em
eventual pedido de registro de candidatura por ele realizado, ocasião em que poderá, inclusive,
juntar novas provas, que comprovem efetivamente sua filiação ao partido.
21.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
22.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e negar provimento ao recurso

eleitoral interposto por
.
RICARDO FREITAS
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.137 - O Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (DJE) é o meio
oficial de publicação dos atos administrativos e de intimação dos atos judiciais do Tribunal, exceto se a
parte não for representada por advogado, hipótese em que as intimações serão pessoais.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600020-73.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RICARDO FREITAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES - PR86009, VICTOR AUGUSTO
Num. 9959066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092

MACHADO SANTOS - PR76151, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, ANA PAULA
PAVELSKI - PR35211, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936 - RECORRIDO: JUÍZO DA 5ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da
ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9959066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108151324500000009447092
Número do documento: 20092108151324500000009447092